Tribunal: TJSP
Processo: 1088107-67.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – PACIENTE QUE, APÓS ALTA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR, DEU SEGUIMENTO AO TRATAMENTO COM PRESCRIÇÃO DE APLICAÇÃO DE ANTIBIÓTICO (ROCEFIN) DE FORMA ENDOVENOSA EM AMBIENTE AMBULATORIAL - RECUSA DE COBERTURA INJUSTIFICADA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE HÁ EXCLUSÃO CONTRATUAL PARA MEDICAMENTOS NÃO LISTADOS NO ROL DA ANS – ABUSIVIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 47 E 51, § 1o, II, DO CDC – A

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – PACIENTE QUE, APÓS ALTA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR, DEU SEGUIMENTO AO TRATAMENTO COM PRESCRIÇÃO DE APLICAÇÃO DE ANTIBIÓTICO (ROCEFIN) DE FORMA ENDOVENOSA EM AMBIENTE AMBULATORIAL - RECUSA DE COBERTURA INJUSTIFICADA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE HÁ EXCLUSÃO CONTRATUAL PARA MEDICAMENTOS NÃO LISTADOS NO ROL DA ANS – ABUSIVIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 47 E 51, § 1o, II, DO CDC – A OBRIGAÇÃO DE A OPERADORA DAR COBERTURA À DOENÇA SE ESTENDE AO RESPECTIVO TRATAMENTO, AÍ INCLUÍDO O MEDICAMENTO PRESCRITO - TJSP, SÚMULA 102 – FÁRMACO DE USO AMBULATORIAL OU HOSPITALAR - NECESSIDADE DE SER MINISTRADO SOB A SUPERVISÃO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE COM ALTERAÇÃO DA DISCIPLINA RELATIVA À DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA.